Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-39.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (APELADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (APELANTE), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (APELANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1010212-39.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Laura Cristina Caldeira Morzelle.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1010212-39.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Laura Cristina Caldeira Morzelle.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laura Cristina Caldeira Morzelle, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por Laura Cristina Caldeira Morzelle e outros, no valor de R$113.346,13 (centro e treze mil, trezentos e quarenta e seis reais, treze centavos), com correção monetária a partir da última atualização (30/11/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (07/02/2022), com fundamento no art.701, §2o, do CPC. Por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8o, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

Inconformada, a requerida recorre, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a necessidade de perícia técnica nos contratos que deram origem a dívida. No mérito, repisa os mesmos argumentos expostos nos Embargos à Monitória interposto na origem, referente a ilegalidade dos juros pactuados.

Forte em tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença em razão da ausência perícia contábil de documentos imprescindíveis para o deslinde da ação monitória, e, consequentemente, que o apelado suporte 100% (cem por cento) dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentada no id. 226852719, suscitando, preliminarmente, a intempestividade recursal. No mérito, alega a ausência de abusividade das taxas de juros pactuadas, bem como que os fatos narrados se restringem a questões de direito, não havendo necessidade de dilação probatória (prova pericial).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1010212-39.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Laura Cristina Caldeira Morzelle.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cuida-se na origem, de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Laura Cristina Caldeira Morzelle, Joaquim Francisco Ferreira e Maria Jose Vilela Ferreira.

A parte autora diz que firmou com a parte contrária a cédula de crédito bancário no 057.113.782, em 30/09/2016, na qual se vinculou a concessão do valor total de R$99.028,90, a ser pago conforme ajuste contratual, com vencimento final avençado para o dia 01/09/2023.

Relatou que a requerida usufruiu do crédito, no entanto, não cumpriu com sua contraprestação de pagar as prestações, motivo pelo qual ocorreu o vencimento antecipado em 01/07/2019 e a dívida representa a monta de R$113.346,13, atualizada até 30/11/2021.

Diante disso, tendo em vista que a demandada não saldou a obrigação contraída, requereu a citação da mesma para efetuar o pagamento voluntário do valor atualizado da dívida ou apresentar embargos à ação monitória e, em caso de descumprimento da medida, que a demanda seja julgada procedente a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Os requeridos Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira foram citados (id. 73372643 e 75129320), mas não apresentaram defesa.

A demandada Laura Cristina Caldeira Morzelle apresentou embargos à monitória no id. 78429205. Preliminarmente, aduziu a necessidade da cédula de crédito original, ausência de documento indispensável, demonstrativo de cálculo. No mérito, defendeu o excesso de cobrança e a necessidade de revisão contratual em razão de ilegalidade de juros e comissão de permanência. Requereu a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

O autor apresentou impugnação aos embargos no id. 87891654.

O processo foi saneado no id. 117659519, tendo sido decretada a revelia de Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira, bem como afastadas as preliminares levantadas.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença,
declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por Laura Cristina Caldeira Morzelle e outros, no valor de R$113.346,13 (centro e treze mil, trezentos e quarenta e seis reais, treze centavos), com correção monetária a partir da última atualização (30/11/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (07/02/2022), com fundamento no art.701, §2o, do CPC. Por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8o, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

Insurge-se, então, a requerida,
suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a necessidade de perícia técnica nos contratos que deram origem a dívida. No mérito, repisa os mesmos argumentos expostos nos Embargos à Monitória interposto na origem, referente a ilegalidade dos juros pactuados.

Forte em tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença em razão da ausência perícia contábil de documentos imprescindíveis para o deslinde da ação monitória, e, consequentemente, que o apelado suporte 100% (cem por cento) dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentada no id. 226852719, suscitando, preliminarmente, a intempestividade recursal. No mérito, alega a ausência de abusividade das taxas de juros pactuadas, bem como que os fatos narrados se restringem a questões de direito, não havendo necessidade de dilação probatória (prova pericial).

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi proferida no dia 06.04.2024 e publicada em 09.04.2024, consoante a “aba” expediente dos autos originários, sendo que o presente recurso de apelação foi interposto somente em 02.05.2024 (id. 226852713),
quando já escoado o prazo previsto no §5o, do art. 1.003 do CPC, que se findou em
30.04.24
, conforme certificado (
id. 226852711), cujo trânsito em julgado da sentença operou-se em 02.05.2024.

Desta feita, não deve ser conhecido o presente apelo, porquanto extemporâneo.

A propósito.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, de modo que quando não verificada impossibilita o seu conhecimento
.”( RAC N. 0001872-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j.

23.06.21)

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNADA – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal (entendimento do STJ).”
(RAC N
.
1007547-90.2020.8.11.0002,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho. j. 23.06.21).

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
nas contrarrazões recursais e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024